Tribunal: STF
Processo: RE 1483163
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “PENSÃO POR MORTE. Pretensão de rateio entre companheira e ex-esposa da cota parte recebida pelo filho do servidor falecido que atingiu a maioridade. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Inteligência do art. 23 da Lei n° 452/74, com a redação que lhe deu a lei n° 1.013/07. Prescrição quinquenal das parcelas. 



    PENSÃO POR MORTE. Pretensão de rateio entre companheira e ex-esposa da cota parte recebida pelo filho do servidor falecido que atingiu a maioridade. Possibilidade. Direito de acrescer. Declaração de inconstitucionalidade do § 5° do artigo 148, da LC n° 180/1978 (alterada pela LC n° 1.012/2007) pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Dispositivo que tem a mesma redação do § 5° do art. 9°da lei n° 452/74 (alterada ela lei n° 1.013/07), aplicável ao caso. Observância à unicidade do benefício, bem como ao princípio da igualdade. Cota-parte do filho que atingiu a maioridade que deve ser rateada igualmente entre as demais beneficiárias da pensão. Diferenças relativas às parcelas retroativas que devem ser pagas, observando-se a prescrição quinquenal.



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Valores que devem ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido realizados os pagamentos, acrescidos de juros de mora. desde a citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1°-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que devem ser fixados na liquidação da sentença, considerando-se, inclusive, a sucumbência recursal da Fazenda. Art. 85, § 4°, II, do NCPC. 



    Recurso provido.” 



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente “a aplicação da lei 11.960 na condenações em face dos entes públicos, uma vez que as ADIs n° 4.357 e 4.425 são referentes ao tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento (uma vez que ainda NÃO houve RESULTADO DEFINITIVO no TEMA 810 do STF).” 



    Aduz que “não é possível aplicar a Tese fixada no Tema 810 antes mesmo de seu trânsito em julgado, pois a precariedade do acórdão, ainda sujeito a recurso com provável efeito infringente , gera insegurança jurídica e prejudica a defesa da parte executada (artigo 7° CPC).” 



    Defende, ainda, que “até que ocorra o trânsito em julgado do Tema 810 STF, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, após 29/06/2009 o correto é utilizar a TR como índice de correção monetária , até que ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos, ocasião em que o débito passará a ser corrigido pelo IPCA-E.” 



    Em 29/8/2018, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE n° 870.947/SE (Tema n° 810), determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECUSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 pela ausência de trânsito em julgado do quanto decidido no tema 810. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STF no tema no 810 que implicaria ‘reformatio in pejus’, pois o recurso interposto pela Fazenda postula a aplicação integral da lei no 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC. ” 



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    2. Quanto ao julgamento do tema 810 pelo STF, RExt. n° 870947/SE, tal julgamento colocou: 



    Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei n° 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1°-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e 2) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. 



    Deste modo, em tese, deveria ser modificada a forma de correção, aplicando-se o decidido no tema 810. 



    3. Contudo, note-se que a decisão destes autos determinou a aplicação da lei n° 11.960/09 desde sua vigênca até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, sendo inviável sua modificação, sob pena de "reformatio in pejus". 



    O recurso extraordinário da Fazenda postula a aplicação integral da Lei 11.960/09. 



    Deste modo, eventual alteração, aplicando a correção integralmente pelo IPCA-E implicaria "reformatio in pejus", pois agravaria a situação da Fazenda, que interpôs o recurso extraordinário. 



    Logo, deve ser mantida a decisão anterior.”



    Pois bem. O recorrente defende a aplicação da Lei nº 11.960/2009 para fins de correção monetária, entretanto, tal pretensão resultaria em reformatio in pejus, o que inviabiliza o recurso extraordinário, como bem destacado pela Corte de origem.



    Nesse sentido o seguinte precedente desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE “MASCARADA” PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO “IN PEJUS”. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 



    2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE n° 238.671/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 15/2/02).



    Aplicando esse mesmo entendimento vide, também, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE n° 1.373.439/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 7/4/22; RE n° 1.333.958/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1°/9/21; RE 1.344.087/SP; Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/9/21; RE 1.357.335/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; e RE n° 1.303.539/MS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/3/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente